Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de reconhecer que houve demora do Agravante em carrear aos autos alegações sobre a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, não há como olvidar que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida inclusive de ofício.
2. A preclusão consumativa sobre determinada matéria só é reconhecida pelo c. STJ quando já houver, no processo, decisão acerca do tema (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 18/05/2021), circunstância não caracterizada nos autos de origem.
3. No caso sob análise, a impenhorabilidade do bem está devidamente caracterizada, pois restou incontroverso nos autos que o imóvel penhorado serve de moradia para o Agravante e a respectiva família, bem como é o único de propriedade do Recorrente.
4. As alegações no sentido de que os devedores deteriam imóveis registrados no 4o e 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal não se sustentam, pois as certidões dos referidos cartórios atestam registros de direitos e propriedade antigos.
5. O fato de as certidões estarem vencidas, por si só, não é capaz de impedir o conhecimento das informações nelas constantes, máxime se considerado que o bem imóvel em que moram os devedores foi o único encontrado nas pesquisas realizadas pela parte Exequente.
6. A impenhorabilidade do imóvel objeto da controvérsia, decorrente da condição de bem de família, já foi reconhecida em ocasião pretérita pela Justiça do Trabalho.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.